Tribunal: STF
Processo: RHC 247211
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anisio de Jesus Silva, Arlindo Francisco da Silva e Moises Mendes dos Santos Junior, todos assistidos pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 914.764/SP (docs. 31 e 32).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:



     “[...] Arlindo Francisco da Silva, Anisio Jesus da Silva (ou Anisio de Jesus Silva) e Moises Mendes dos Santos Junior – [foram] condenados por incursos nos crimes de roubo circunstanciado [...]” (doc. 12, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, os recorrentes sustentam, em síntese, que:  



    Os pacientes foram condenados pelo delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade, conforme evidencia trecho da sentença colacionado abaixo: [...]. Irresignado com a Decisão, os pacientes interpuseram Apelação Criminal pugnando pela absolvição por fragilidade probatória. Por sua vez, o Ministério Público interpôs apelação para majorar a pena-base dos pacientes.



    O Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à Apelação do Ministério Público aumentando a pena-base em 1/4 sobre o mínimo legal, além de aumentar para ½ (metade), na terceira fase da dosimetria, em razão das causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, incisos I, I, e V, do CP. A sentença tinha fixado esse aumento em 2/5 (dois quintos).



    Seguindo a marcha processual, o v. acórdão transitou em julgado. Após Carta do paciente, esta Defensoria pública impetrou o Habeas Corpus para que seja declarada a nulidade da dosimetria proferida no Acórdão a fim de que seja restabelecida a pena fixada em sentença. Por sua vez, o Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus por suposta ausência de ilegalidade flagrante. Irresignada com a monocrática, a Defesa apresentou Agravo Regimental, que não foi conhecido por suposta violação do óbice da súmula 182/STJ.



    [...]



    Portanto, tecnicamente, a sentença está correta no cálculo da pena. O acórdão por sua vez, além de ter se utilizado de fundamentação inidônea para o recrudescimento da pena-base, não observou o conteúdo da Súmula 443/STJ, ao valorar elementos da terceira fase dosimétrica, na segunda fase da dosimetria. (doc. 38, pp. 3-5 e 12).  



    Ao final, requerem:  



    Ante o exposto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste Habeas Corpus, requer seja conhecido e provido o presente Recurso. Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94. (doc. 38, p. 13).  



    Em 9/10/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 66). Posteriormente, em 14/10/2024 a Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (doc. 67, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido. (doc. 31, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator